Tribunal: TJMT
Processo: 1013207-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013207-03.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), VANESSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 714.138.391-34 (EMBARGADO), EMILSON RODRIGUES SILVA NETO - CPF: 060.502.421-94 (EMBARGANTE), EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração no
1013207-03.2022.8.11.0000 - Rondonópolis

Embargante:
Emilson Rodrigues Silva Neto.

Embargada:
Vanessa Rodrigues da Silva.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
ÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM -

ERRO

-

EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, para determinar a retificação de

erro material constante do no relatório do

acórdão embargado

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1013207-03.2022.8.11.0000 - Rondonópolis

Embargante:
Emilson Rodrigues Silva Neto.

Embargada:
Vanessa Rodrigues da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Emilson Rodrigues Silva Neto,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n.

1013207-03.2022.8.11.0000

por esta Câmara, que negou provimento ao recurso

interposto pela autora, ora embargada, no qual objetivava o reconhecimento do vínculo conjugal havido com o
de cujus
– Emilson Filho.

Sustenta, o embargante, a existência de erro no relatório do v. acórdão que não consignou a apresentação da contraminuta pelo agravado.

No ponto, diz que o sistema PJE registrou o prazo final para apresentação da resposta pelo agravado, que a ofertou no tempo.

Pede, assim, seja corrigido o erro apontado.

Decorreu o prazo sem contrarrazões pela embargada, como certificado no Id n.148077677.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1013207-03.2022.8.11.0000 - Rondonópolis

Embargante:
Emilson Rodrigues Silva Neto.

Embargada:
Vanessa Rodrigues da Silva.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a presença de erro no relatório do acórdão embargado, pelo fato de não ter consignado a apresentação da contraminuta à peça recursal.

A valer, Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado, não apresenta premissa equivocada apenas não consignou a apresentação de resposta pelo embargante, pois quando da inclusão do recurso em pauta de julgamento, em 16.09.22 (às 16h:16min), não havia manifestação nesse sentido, que aportou em seguida.

Malgrado, sabe-se que o erro material pode ser corrigido de oficio, de sorte que retifico
ex officio
,

o relatório do acórdão de Id n. 145220663,

a fim de consignar que o agravado apresentou contraminuta no Id n.

1439807313, pelo desprovimento do agravo.

Posto isso, conheço do recurso, a fim de sanar de ofício, erro material constante do relatório do acórdão embargado, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Cuiabá,

14 de

dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022